Tribunal: TJMT
Processo: 1026391-94.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026391-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), DEIDIANE COSTA ALMEIDA - CPF: 021.238.981-55 (AGRAVANTE), ISABEL CRISTINA FERNANDES PISAIA - CPF: 927.952.001-63 (AGRAVADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), EDEILSON RIBEIRO BONA - CPF: 077.882.979-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A ação de imissão na posse visa conferir ao proprietário a posse do imóvel com fundamento em seu título aquisitivo. A obtenção de êxito nessa demanda condiciona-se à demonstração da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor e da injusta posse exercida pelo demandado que, nesse caso, foi demonstrada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DEIDIANE COSTA ALMEIDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Imissão na Posse de nº 1054388-26.2020.811.0041, proposta por ISABEL CRISTINA FERNANDES PISAIA, indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência e manteve a decisão que determinou a imissão na posse da autora, ora agravada, no imóvel localizado na Rua São Pedro, nº 46, Bairro São Matheus, Cuiabá/MT.

Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo Juízo a quo, os requisitos da tutela de urgência concedida em favor da agravada não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque ambas as partes foram vítimas de estelionatários, que aplicaram o golpe virtual conhecido como duplicação de anúncio de compra e venda (OLX).

Afirma que, além da escritura pública de compra e venda apresentada pela agravada ser inservível para a finalidade pretendida na imissão na posse, em nenhum momento recebeu a quantia devida a título de pagamento pela venda do imóvel, sequer o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil) que correspondia ao valor do anúncio duplicado e falso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 70589478).

Contrarrazões da parte agravada à id. 71851474, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência com que a agravante pretendia impedir a imissão na posse da autora, ora agravada, no imóvel objeto da lide.

O reclamo não merece prosperar.

A ação de imissão na posse visa conferir ao proprietário a posse do imóvel com fundamento em seu título aquisitivo. A obtenção de êxito nessa demanda condiciona-se à demonstração da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor e da
injusta posse
exercida pelo demandado.

A respeito da imissão de posse e seus requisitos, colhe-se o entendimento construído pela jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA ANTECIPADA - IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS - ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
. A ordem liminar de imissão na posse deve ser concedida mediante a verificação da existência de prova da titularidade do domínio, da individualização do bem reivindicado e da comprovação da posse injusta exercida pela parte ré, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.
Ausentes um dos requisitos, deve ser indeferida a ordem liminar de imissão na posse”
. (
TJ-MG - AI: 10569180002291001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 30/06/0019, Data de Publicação: 11/07/2019) (g.n.)

Outrossim, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente
a possua ou detenha
”.

Por outro lado, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na espécie,
desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, verifica-se que a agravada comprovou os requisitos autorizadores da tutela judicial deferida em seu favor.

Com efeito, a probabilidade do direito da agravada em relação ao imóvel objeto da lide está estampada na escritura pública de compra e venda acostada à id.

43840879, devidamente registrada em cartório, assim como pelo comprovante de pagamento do valor ajustado pelo bem, consoante se vê à id. 43840882 e dos débitos referentes às taxas de energia, água e IPTU (ids. 43840887, 43841992, 43842014).

Outrossim, o Boletim de Ocorrência colacionado à id. 43842035 evidencia a negativa da agravante em desocupar o imóvel, mesmo após o recebimento do valor ajustado pelo imóvel.

Registre-se que, conquanto a agravante insista em afirmar que as partes foram vítimas de estelionatários, há fundadas dúvidas acerca do golpe virtual aventado, já que ela compareceu no Cartório de Registro de Imóveis e firmou sua assinatura no contrato de compra e venda que embasa a decisão recorrida.

Ademais, o argumento da agravante de que não recebeu o valor ajustado no contrato também não se sustenta, na medida em que ela própria informou ao oficial de justiça que devolveria o montante recebido pelo imóvel em juízo, pois estaria vendendo o bem por valor maior (certidão de id. 45478582).

Assim, comprovada a condição de proprietária da agravada em relação ao imóvel, objeto da ação na origem, nada há que impeça de ser imitida na posse, tal como pleiteado e concedido pelo juízo
a quo
, o que pressupõe a desocupação do bem por parte da agravante.

Assim, não há nada que recomende o reexame liminar da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021